Tribunal: STF
Processo: Rcl 54570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010428-97.2016.5.03.0090, pela qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Miler Benevenuto Nascimento, perante a Vara do Trabalho de Guanhães/MG, em face da ora reclamante e da empresa tomadora de serviços, Telemar Norte Leste S.A., alegando suposta ilicitude da terceirização e pugnando pela declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, bem como a condenação dos réus, de forma solidária.
 
 3.	Informa que o Juízo de origem julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, declarando ilícita a terceirização ocorrida e declarando nula a contratação, uma vez realizada em atividade-fim da tomadora de serviços.
 
 4.	Noticia que, em sede de recurso ordinário, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região confirmou a declaração de ilicitude da terceirização.
 
 5.	Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional reclamado não observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 6.	Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo nº 0010428-97.2016.5.03.0090, até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
 
 7.	Em 07/08/2022, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada e do processo de origem (e-doc. 21).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Alegou inadequada a presente reclamação, bem como sua utilização como sucedâneo recursal. Relatou o trâmite do processo na origem. Reiterou o entendimento de ilicitude da terceirização, porquanto utilizada para execução de atividade-fim. Registrou que o acórdão impugnado foi publicado em 03/04/2017, tendo o julgamento da ADPF nº 324/DF ocorrido em 30/08/2018, portanto, posteriormente, à publicação da decisão reclamada (e-doc. 25).
 
 9.	A parte beneficiária não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 29/09/2022 (e-doc. 27).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Conforme assentei na decisão liminar, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, considerado o caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 13.	No caso em tela, aponta-se como um dos paradigmas violados a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Contudo, não há falar em violação ao entendimento desta Corte, uma vez que o ato decisório ora impugnado foi publicado em 07/04/2017 (conforme consulta no sítio eletrônico do TRT3), antes, portanto, do julgamento da referida ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
 
 14.	Todavia, no que toca à alegada inobservância ao multicitado enunciado, entendo assistir razão à reclamante. Eis o teor do enunciado:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 15.	Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão declarando a ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 22-25):
 
“(...) Analiso. 
Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST, a terceirização encontra respaldo apenas nos casos de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), serviços de vigilância (Lei n° 7.102/83), de conservação e limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistam a pessoalidade e a subordinação direta.
Assim, a contratação terceirizada, por si só, não viola a legislação trabalhista, que admite o repasse das atividades periféricas e/ou extraordinárias à atuação empresarial central, promovendo, deste modo, um incremento na oferta de postos de trabalho, os quais, se a princípio são precários, podem vir a se tornar efetivos.
Entretanto, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim da tomadora dos serviços, desvirtua-se o instituto, que não pode e nem deve servir de instrumento para alijar o empregado das garantias creditórias ofertadas por estas empresas que, geralmente, ostentam maior solidez econômico-financeira em relação às empresas prestadoras de mão-de-obra.
A intermediação, nestes contornos, é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário - item I da Súmula 331/TST - precedente que supre a lacuna existente no ordenamento, como autoriza expressamente o art. 8º da CLT, consagrando a jurisprudência como fonte do Direito do Trabalho. 
No caso, é questão primordial, portanto, definir se o mister desenvolvido pelo autor se enquadra como atividade-meio ou fim da tomadora de serviço, empresa concessionária de serviços públicos de telefonia. 
Analisando o contexto fático dos autos, verifica-se da prova documental produzida que o reclamante foi admitido para exercer a função de na função de auxiliar técnico de DSL (CTPS - ID 83b831b).
Em tais condições, não há dúvida de que as atribuições do autor se enquadram perfeitamente dentro das atividades-fim da tomadora de serviços, pois ele trabalhava diretamente na manutenção da rede de telefonia, atividade que não pode ser caracterizada como meio, mas, ao contrário, é finalística e essencial à dinâmica empresarial da tomadora de serviços (TELEMAR). 
Aliás, o próprio art. 60 da Lei 9.472/97 preceitua, em seu caput, que serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação e as atividades desenvolvidas pelo reclamante se inseriam nesse conjunto. Não se perca de vista que a Lei nº 9.472/97 (que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais) define serviço de telecomunicações e a estação de telecomunicações como essenciais à transmissão de dados (artigo 60, §§ 1º e 2º). 
Conclui-se, assim, na esteira do demonstrado, que a Telemar, por meio de interposta empresa (Telemont), admitiu indiretamente o obreiro para executar atividade-fim ou atividade essencial, sob sua subordinação, ao invés de fazê-lo, como seria correto, de forma direta.
A contratação indireta desse tipo de serviço mostra-se, portanto, incompatível com o instituto da terceirização, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de terceirização lícita possibilitadas pela legislação pátria, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST anteriormente citada. 
Outrossim, a contratação de trabalhador para o exercício de função intrinsecamente ligada à atividade-fim da tomadora dos serviços conduz à integração do trabalhador na dinâmica organizativa e operacional, caracterizando-se a subordinação estrutural, que dispensa a prova acerca da subordinação direta.
Destarte, o conjunto probatório confirma que é ilícita a contratação do reclamante pela reclamada Telemont, empresa interposta, configurando a fraude trabalhista repudiada pela Súmula 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88. 
Desse modo, o vínculo de emprego deve ser declarado como havido diretamente com a tomadora dos serviços, ou seja, com a Telemar Norte Leste S.A., durante todo o período contratual. 
Quanto às diferenças salariais/benefícios convencionais, se os trabalhadores temporários, por força do artigo 12, alínea a, da Lei nº 6.019/74, fazem jus à remuneração equivalente àquela paga aos empregados da mesma categoria profissional da empresa tomadora dos seus serviços, os empregados contratados, de forma permanente, por empresas interpostas para a prestação de serviços essenciais à sua atividade-fim, com muito mais razão, têm direito a todos os benefícios e vantagens assegurados à categoria dos empregados da mesma.
Por fim, não se verifica a violação à súmula vinculante n. 10 do STF, pois a presente decisão não afasta a incidência do artigo 94 da Lei 9.472/97, mas apenas confere-lhe interpretação conforme a jurisprudência da mais alta Corte Trabalhista, revelada por acórdãos envolvendo as rés Telemar e Telemont, verbis:
(...)
Assim, reconhecendo-se a ilicitude da terceirização e a formação do vínculo de emprego direto com a Telemar, tem-se como corolário a responsabilidade solidária e a retificação da CTPS do autor. 
Outra decorrência lógica do reconhecimento de vínculo com a tomadora é a promoção do correto enquadramento sindical do autor, com o consequente pagamento das diferenças salariais havidas em relação aos pisos previstos nos instrumentos coletivos firmados pelo SINTTEL/MG e TELEMAR, além dos demais benefícios, proventos e gratificações decorrentes destas normas (tíquete-alimentação, cesta básica, auxílio refeição em horas extras, PLR), conforme se apurar em regular liquidação de sentença. 
Quanto ao pleito de "compensação de valores percebidos pelo reclamante, durante todo o contrato de trabalho, a título de benefícios previstos nas negociações coletivas da 1ª ré" (I D 9d8d501 - Pág. 14), a recorrente não especificou qual benefício concedido não teria sido abrangido pelas deduções deferidas em primeira instância, o que prejudica a análise do recurso, sob tal aspecto. 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da 1ª ré e provejo o apelo obreiro, nos termos supra. (...).”
 
 16.	Com efeito, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 17.	Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, que possui a seguinte redação:
 
“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
(...)
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 18.	Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 

 19.	Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO”.
(Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 20.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente, em parte, o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, quanto à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator